Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007869-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASTELATTO LTDA - CNPJ: 05.152.138/0001-20 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (DIFAL-ICMS) INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES — PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022 — AUSÊNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADI 7066/DF, ADI 7070/DF E ADI 7078/CE A AFASTAR A EFICÁCIA DO ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022 — NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 150, III,
C
) — IMPETRAÇÃO ANTERIOR A 5 DE ABRIL DE 2022 — EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Ausente decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE a afastar a eficácia do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, deve ser observado o disposto no artigo 150, III,
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por se tratar de mandado de segurança impetrado em caráter prevenido, a obrigação imposta ao fisco consistente em abster-se de exigir o recolhimento do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, deve ser limitada entre a data da impetração até o dia 4 de abril de 2022.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Castelatto Ltda
contra a sentença (Id. 149503338) proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Assegura que “
o fundamento normativo para a exigência do DIFAL somente se tornará completo após a edição da Lei Complementar no 190/2022 que veio a disciplinar a Emenda Constitucional no 87/15, conforme decisão do STF no Tema 1093 e na ADI 5469
.”.

Assevera que “
as leis promulgadas neste Estado a respeito do DIFAL – seja antes ou depois da decisão do STF – devem se submeter à regra constitucional da anterioridade nonagesimal, a contar do dia 05 de janeiro de 2022, mesmo que elas tenham sido editadas anteriormente, porque somente a partir da publicação da Lei Complementar no 190/2022 o prazo de 90 dias – da anterioridade nonagesimal – pode ser contado, uma vez que, de acordo com o STF, a Lei Complementar é o marco temporal de validação dessa cobrança, em razão da instituição do tributo
.”.

Requer o provimento do recurso para que “
seja afastada a cobrança do DIFAL incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela Recorrente a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, já ocorridas ou que ocorram durante o trâmite desta ação, até 01 de janeiro de 2023, com a correlata determinação de abstenção da Recorrido da prática de cobrança ou de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo
”.

Contrarrazões (Id. 149503345), com preliminar de inadequação da via eleita, porquanto não é cabível a impetração contra lei em tese, nos termos do verbete no 266 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 156251684), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] a Lei Complementar n. 190/2022 para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Essa lei complementar não regulamenta nenhuma garantia constitucional, muito menos institui ou majora tributo. Assim, a previsão em lei complementar sobre critérios de equilíbrio fiscal não se sujeita aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, sendo inocorrente violação as alíneas ‘b’ e ‘c’ do inc. III do art. 150 da CF/88.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema n. 1.094 e decidiu ‘que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao Difal são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto’. Assim, a Suprema Corte entendeu que as legislações estaduais e distrital anteriores à lei complementar federal são ineficazes, modulando essa decisão de ineficácia para 2022.

Entretanto, a redação final do art. 3° da mencionada lei complementar estabelece que os Estados que ainda não tinham disciplinado o diferencial de alíquota ou que majorem a carga precisam observar a anterioridade nonagesimal; esse, entretanto, não é o caso de Mato Grosso.

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida no presente feito.

Em consequência, resta prejudicado o exame do pedido de depósito judicial formulado pelo impetrante.

Isento de custas e honorários,
ex vi
dos enunciados de Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, remetendo-se, após, os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...]. (Id. 149503338 – fls. 3/4).

De início, quanto a preliminar de inadequação da via eleita devido a incidência do verbete no 266 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, digo que não é aplicável na hipótese, porquanto o
mandamus
não recai sobre a lei em tese, mas sim para afastar a incidência da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022 em razão da necessidade de se observar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal previsto no artigo 150, III,
b
e
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado em 7 de maio de 2022 por
Castelatto Ltda
contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Quanto à incidência do verbete no 266 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, inaplicável na hipótese, pois a controvérsia consiste em saber se há necessidade de se observar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal previsto no artigo 150, III,
b
e
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil, em relação à cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato-grossenses não contribuintes do imposto, ante a publicação da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, que se deu em 5 de janeiro de 2022.

É certo que, antes da edição da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, inexistia lei de caráter nacional a regulamentar a matéria sobre a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto.

De fato, no âmbito nacional a questão era regulamentada unicamente por meio do então vigente Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, que dispõe
sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada
, posteriormente, revogado pelo Convênio ICMS no 236, de 27 de dezembro de 2021.

Ocorre que, as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, que estabeleciam procedimentos para cobrança do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes e residentes em outro Estado-membro, foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Mais Alto, em julgamento com repercussão geral (Tema no 1093): “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
” (STF, Tribunal Pleno, RE 1287019/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em 24 de fevereiro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de maio de 2021).

Em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de “
edição de lei complementar veiculando normas gerais
”, editou-se a Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, que
altera a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto
.

Relativamente à produção de efeitos da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, o artigo 3o consignou: “
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
”.

Assim, a produção de efeitos somente se daria, segundo está no retrocitado dispositivo, após o transcurso do prazo de noventa (90) dias, a contar da data da publicação da referida lei, que se deu em 5 de janeiro de 2022, em consonância com o artigo 150, III,
c
, da Lei Mais Alta.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

III - cobrar tributos:

[...]

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea
b
;

É de se registrar que, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, indeferiu a medida cautelar para sustar a eficácia do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, cujo fundamento senta praça no fato de que, “
Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, ‘b’ da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela LC 190/2022 (EC 87/2015)
”, (STF, decisão monocrática, ADI 7066/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 17 de maio de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 20 de maio de 2022).

Por outro lado, não compete à Câmara, salvo o sempre devido respeito, decidir acerca do afastamento da eficácia da norma, mormente, quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 150, III,
c
), ante a previsão expressa no artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, porquanto violaria a cláusula de reserva de plenário (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 97), além de a questão ainda não ter sido decidida pelo Tribunal Mais Alto nas ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE.

De fato, não se cuida da hipótese prevista no parágrafo único do artigo 949, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
”, pelo que não se poderia, segundo penso, afastar a eficácia da norma com a finalidade de autorizar a cobrança do diferencial de alíquota, a partir da data da publicação da lei regulamentadora, que se deu em 5 de janeiro de 2022, ou, de postergá-la para o exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.

Dessa forma, penso que, enquanto o Supremo Tribunal Federal não decide a questão acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, no julgamento das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, é de rigor a sua observância até decisão em sentido contrário, presente a presunção
juris tantum
de constitucionalidade, a impor o cumprimento da lei.

[...] A presunção de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente, uma presunção
iuris tantum
, que pode ser infirmada pela declaração em sentido contrário do órgão jurisdicional competente.

[...]

Em sua dimensão prática, o princípio se traduz em duas regras de observância necessária pelo intérprete e aplicador do direito:

(a)

não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade;

(b)

havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor [...]. (BARROSO, Luís Roberto.
Interpretação e Aplicação da Constituição
. São Paulo: Saraiva, 1998, pp. 164/165).

Por fim, anoto que, existe lei local válida e vigente, no caso, a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.337, de 16 de novembro de 2015, que alterou a Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998 e tratou das normas específicas da cobrança de diferencial de alíquota no âmbito do Estado de Mato Grosso, a afastar eventual alegação da necessidade de lei estadual a regulamentar a matéria.

Assim, por se cuidar de mandado de segurança impetrado, em caráter preventivo, impetrado na data de

7 de março de 2022
, é de rigor o deferimento parcial da segurança para determinar que a autoridade indicada coatora se abstenha de exigir o recolhimento do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato-grossenses não contribuintes do imposto, ocorridas entre a data da impetração (7 de março de 2022) até o dia 4 de abril de 2022, momento em que o diferencial de alíquota passou a ser exigível, nos termos do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para deferir parcialmente a segurança e determinar que o Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso se abstenha de exigir o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato-grossenses não contribuintes do imposto, ocorridas entre a data da impetração (7 de março de 2022) até o dia 4 de abril de 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023